Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727256-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO BARBOSA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO VERIFICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 43, inciso I, e 45, §1o, todos do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das modalidades das penas restritivas de direito, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social. Assim, por se referir a modalidade de sanção alternativa à pena corporal, a reprimenda imposta deve ser suficiente para abarcar as finalidades de prevenção e reprovação do crime praticado (art. 59 do CP). 2. Não merece redução a prestação pecuniária quando demonstrado que a quantia foi fixada de modo coerente e fundamentado, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente, em observância à situação econômica (de forma global) do sentenciado e sem descurar do caráter sancionatório da reprimenda, sobretudo diante da ausência de indícios concretos de comprometimento da capacidade econômica ou de prejuízo do sustento do apenado. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela readequação do valor das prestações pecuniárias impostas, considerando-se o tempo de pena cumprido pelo sentenciado em razão da detração penal reconhecida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (revisão do valor das prestações pecuniárias), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030